Tribunal: TJSP
Processo: 0015450-67.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r Estadual no 791/93 – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário provido, prejudicado o exame do Apelo.
(TJSP; Apelação Cível 0015450-67.2013.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – POLICIAIS MILITARES – Pretensão ao recálculo dos quinquênios para que incidam sobre os vencimentos integrais – Impossibilidade – Exegese do Art. 3o, II, da Lei Complementar Estadual no 791/93 – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário provido, prejudicado o exame do Apelo.